Tribunal: TJES
Processo: 0000767-94.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000767-94.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO BARBOSA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAIS DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA E FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDADAS EM INQUÉRITOS E AÇÕES EM CURSO AFASTADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (CP, art. 69), visando à absolvição por suposta nulidade decorrente de violação de domicílio ou por insuficiência probatória; subsidiariamente, à redução da pena-base ao mínimo legal e à desclassificação do crime do Estatuto do Desarmamento para a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas. O Ministério Público pugna apenas pelo afastamento da valoração negativa dos antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio capaz de macular as provas obtidas; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria e materialidade a justificar a condenação; (iii) determinar se é cabível a desclassificação do delito do art. 16 da Lei 10.826/03 para a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 e se as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada policial no edifício é válida quando autorizada por morador, e a entrada na residência é legitimada por fundadas razões decorrentes da visualização do réu portando e tentando ocultar arma de fogo, somadas às circunstâncias do flagrante, afastando a alegação de violação de domicílio.

4. A materialidade delitiva é comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e demais documentos, e a autoria está firmada em depoimentos policiais prestados em juízo, dotados de credibilidade e harmonia com o restante do conjunto probatório.

5. O crime de tráfico dispensa a comprovação de ato de venda, sendo suficiente a prática de qualquer conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/06, e as circunstâncias da apreensão afastam a tese de uso próprio.

6. A desclassificação para a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 é incabível, pois não demonstrado o nexo finalístico entre o uso das armas e o tráfico, tratando-se de crime autônomo, conforme entendimento firmado no Tema 1.259 do STJ.

7. É indevida a negativação dos vetores “antecedentes” e “personalidade” com base apenas em inquéritos e ações penais em curso, nos termos da Súmula 444 do STJ, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

8. Mantida a agravante da reincidência no crime de tráfico e ausentes outras modificadoras, procede-se ao redimensionamento das penas e à fixação do regime fechado em razão do somatório final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A entrada policial em domicílio é válida quando precedida de autorização para ingresso em área comum e fundada em elementos objetivos que indiquem flagrante delito, como a visualização do agente portando arma de fogo.

2. Depoimentos policiais prestados em juízo constituem prova idônea para fundamentar condenação quando coerentes e harmônicos com o restante do conjunto probatório.

3. A majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 somente se aplica quando houver nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, permanecendo autônomo o crime do art. 16 da Lei 10.826/03 quando inexistente tal vínculo.

4. Inquéritos e ações penais em andamento não podem fundamentar a negativação de antecedentes, conduta social ou personalidade, devendo ser afastada a exasperação da pena-base fundada exclusivamente nesses elementos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 69; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV; Lei 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; Súmula 444/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.051.500/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16/09/2025; TJES, Apelação Criminal 00003947620228080021, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, pub. 09/07/2024; STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/12/2021; Tema 1.259/STJ (REsp 2.000.953/RS), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO BARBOSA RODRIGUES
em face da Sentença proferida no ID nº 15983285 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, e 1.152 (mil cento e cinquenta e dois) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais (ID nº 15983287), nas quais a Defesa pleiteia a absolvição do réu pelos crimes em comento, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio ou pela fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como a desclassificação da conduta prevista no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 para aquela do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, em respeito ao princípio da especialidade.

Contrarrazões do Ministério Público para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 15983306).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso a fim de afastar a valoração dos maus antecedentes do réu (ID nº 16915743).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por LEANDRO BARBOSA RODRIGUES em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, e 1.152 (mil cento e cinquenta e dois) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição do réu pelos crimes em comento, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio ou pela fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como a desclassificação da conduta prevista no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 para aquela do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, em respeito ao princípio da especialidade.

A Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo provimento parcial do recurso, a fim de afastar a valoração negativa dos antecedentes do réu.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 28/03/2024, por volta das 18h, no Morro do Jaburuna, em Vila Velha/ES, após troca de tiros entre facções rivais na região, policiais militares, informados de que um dos envolvidos estaria em um edifício de portão vermelho, deslocaram-se ao local e, com autorização de um morador, ingressaram no prédio, onde puderam visualizar, pela janela, o denunciado portando arma de fogo e arremessando-a ao chão quando percebeu a presença policial, momento em que tentou se evadir, sendo imediatamente detido.

Relata a denúncia que, em seguida, os policiais ingressaram na residência do réu, onde localizaram 08 (oito) buchas de maconha, duas pistolas calibre 9mm com numeração suprimida, 96 munições calibre 9mm, quatro carregadores e uma mira laser, a saber:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 28 de março de 2024, por volta das 18 horas, no Morro do Jaburuna, Vila Velha/ES, o Denunciado, acima qualificado, em autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, 08 (oito) buchas de “maconha”, bem como tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) pistola, calibre 9mm Parabellum (9x19), modelo Norinco, de fabricação industrial, com número de série raspado, 01 (uma) pistola, calibre 9mm Parabellum (9x190, modelo KOR, de fabricação industrial, com número de série raspado, 96 (noventa e seis) munições, tipo Ogival, marca CBC, calibre 9mm Parabellum (9x19), 02 (dois) carregadores de pistola, modelo KOR, calibre 9mm, 02 (dois) carregadores de pistola, calibre 9mm, modelo Norinco, e 01 (um) mira laser de pistola, conforme Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 38, Auto de Apreensão às fls. 34/36, e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo às fls. 39/40, todos do ID 6237033.

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, houve uma troca de tiros entre facções rivais do tráfico de drogas do Morro do Jaburuna, em Vila Velha/ES. Assim, Policiais Militares receberam a informação de que, um dos indivíduos que participara do confronto, estaria em um edifício de portão vermelho situado no referido Morro.

Narram os autos que, os Policiais deslocaram-se ao local dos fatos, especificamente, ao edifício supracitado e, após autorização de um morador, adentraram ao edifício, oportunidade em que, pela janela, avistaram o Denunciado portando uma arma de fogo, contudo, após notar a presença dos Policiais, Leandro arremessou o armamento no chão e evadiu-se da vista dos Policiais, contudo, foi logo detido e abordado.

Dado o flagrante, os Policiais adentraram à residência do Denunciado e localizaram uma balança de precisão, a quantia de 08 (oito) buchas de “maconha”, 96 (seis) munições, tipo Ogival, marca CBC, calibre 9mm Parabellum (9x19), e 01 (uma) pistola, calibre 9mm Parabellum (9x19), modelo KOR, de fabricação industrial, com número de série raspado, que Leandro mantinha sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ademais, perante os Policiais que realizaram a abordagem, Leandro afirmou que, no andar de cima, possuía mais armamento. Deste modo, os Policiais dirijam-se ao andar superior, avistando, através de uma fresta existente na porta, carregadores de pistola no chão, razão pela qual, por intermédio de força, adentraram ao apartamento, ocasião em que também localizaram 01 (uma) pistola, calibre 9mm Parabellum (9x19), modelo Norinco, de fabricação industrial, com numeração raspada, que o Denunciado mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)

Inicialmente, o apelante pretende sua absolvição dos crimes em comento pela nulidade das provas colhidas por suposta violação de domicílio, alegando ausência de flagrante e que a entrada forçada baseou-se apenas em denúncias anônimas. Sem razão, contudo.

Importa registrar que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022), a saber:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas com a entrada de policiais na residência dos agravantes, alegando ausência de justa causa para a violação do domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena. 3. Decisão anterior. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, justificando a entrada policial com base na fuga de um dos suspeitos e na observação da entrega de um objeto. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência sem mandado judicial, baseada na fuga de suspeito e na entrega de objeto, configura justa causa; e (ii) saber se a quantidade e natureza das drogas podem ser utilizadas na dosimetria da pena sem incorrer em bis in idem. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ admite a entrada policial em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida, como a fuga de suspeito e a entrega de objeto, conforme analisado no caso concreto. 6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de justa causa para a busca domiciliar exigiria reexame de matéria fática e probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida. 2. A natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas na dosimetria da pena, tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem. 3. O reexame de matéria fática e probatória é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9 .613/98. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ESTADO FLAGRANCIAL. TRÁFICO DE DROGAS . PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE . POSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . “O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido .” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel . Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023). Preliminar rejeitada . 2. Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé. 3. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11 .343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 4. Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 5 . “Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161) . In casu, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, bem como dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto. Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que este possui condenação anterior com trânsito em julgado, bem como a expressiva quantidade e lesiva natureza das drogas apreendidas, considerando os ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003947620228080021, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/07/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

No caso em comento, consoante a prova oral coligida, a entrada da guarnição policial na área comum do edifício onde o ora apelante se encontrava foi autorizada por outro morador e a entrada na residência ocorreu em razão dos agentes policiais terem visto, pela janela, o réu tentando esconder arma de fogo, tendo sido, ainda, encontrados no imóvel, entorpecentes, armas de fogo, munições e mira laser.

Assim, restaram demonstradas as fundadas razões para a entrada no domicílio, não havendo que se falar em obtenção de provas por meio ilícito.

Diante disso, não há que se falar em nulidades das provas relativas à apreensão das drogas ou do armamento, como pretende a defesa.

Com relação ao pleito de absolvição pela insuficiência probatória, ressalto que a materialidade dos delitos restou evidenciada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, pelo Laudo Pericial, pelo Laudo de Exame Químico Definitivo e pelos demais documentos acostados aos autos, nos quais ficou constatado que os objetos apreendidos no local do crime consistiam em duas pistolas calibre 9mm, 96 (noventa e seis) munições calibre 9mm, 04 (quatro) carregadores de pistola, uma mira laser e 08 (oito) buchas de maconha.

Por sua vez, a autoria imputada ao acusado encontra-se consolidada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

As testemunhas, policiais militares Diego Rodrigues Fernandes, Jean Jacques de Oliveira Rosa e Arthur Rondeli Temporim, afirmaram, de forma uníssona, sob o crivo do contraditório, que, diante de informações sobre conflito entre facções no Morro do Jaburuna e a presença de indivíduos armados em um prédio, deslocaram-se ao local e ingressaram na área comum com autorização de um morador. Relataram que, pela janela de um dos apartamentos, visualizaram o réu portando uma arma de fogo e tentando ocultá-la em um cômodo, motivo pelo qual adentraram o imóvel e procederam à sua abordagem.

Os agentes informaram que o acusado indicou a existência de um segundo armamento no andar superior, posteriormente encontrado em outro apartamento. Noticiaram, ainda, a apreensão de droga, arma de fogo e carregadores no interior da residência do acusado, embora alguns não recordaram exatamente onde a droga foi localizada. Mencionaram também que Leandro era conhecido das guarnições ou tido como integrante e gerente do PCV, facção atuante na região.

Registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Importa ressaltar, outrossim, que, não obstante a quantidade de entorpecente apreendida, as circunstâncias do delito denotam não se tratar de mero usuário de drogas.

Assim, em que pese a negativa de autoria pelo réu, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas e as circunstâncias em que se deram o flagrante delito evidenciam que o acusado praticou os delitos em voga, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

No que se refere ao pleito desclassificatório, destaco o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado em Recurso Repetitivo, no Tema nº 1.259, de que “
a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas
” (REsp n. 2.000.953/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 15/4/2025).

Diante disso, considerando que os armamentos e munições foram apreendidos dentro do imóvel, não deve ser caracterizada a majorante em questão, mas sim, delitos autônomos.

Quanto à dosimetria da pena, o Juízo
a quo
exasperou a pena-base de ambos os delitos em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis dos antecedentes e da personalidade do agente, conforme os excertos abaixo reproduzidos:

A culpabilidade
diz respeito à maior ou menor censurabilidade da conduta do agente. Assim, “quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria” (SCHMITT, 2014, p. 114).
No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é moderado, inerente ao tipo penal, visto que fora encontrado com o réu droga e quantia em dinheiro, em local de intenso tráfico.
Já com relação ao porte de arma de fogo de uso restrito, entendo que agiu o réu também com dolo moderado, já que além de portar, também possuía arma de fogo de uso restrito, bem como munições em sua casa

Sobre
os antecedentes
, deve-se registrar que a Súmula 444, do STJ, suprimiu o debate a respeito da possibilidade de inquéritos policiais e ações penais em curso serem considerados como maus antecedentes. De outro lado, “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula 241, do STJ).
No caso dos autos, vê-se que o réu é possui diversas passagens pela polícia e justiça, diante disso entendo que possui ele maus antecedentes
.

A
conduta social
refere-se ao comportamento do agente no seio da sociedade, seja no âmbito profissional, familiar ou na comunidade onde reside.
Todavia, neste caso, não há o que se falar, diante da ausência de depoimentos de testemunhas de defesa
.

A respeito da personalidade
, esta deve ser verificada conforme a índole e o perfil psicológico/moral do agente. Contudo, há quem sustente que a consideração da personalidade do agente, como circunstância judicial, deveria demandar, como regra, a elaboração de laudo criminológico, firmado por profissional com habilitação suficiente para diagnosticar a efetiva tendência do autor do fato à prática de crimes. A bem da verdade, trata-se de circunstância afeta muito mais aos ramos da psicologia e da psiquiatria, do que à ciência do direito.
In casu, de inapto social, diante da extensa quantidade de processos criminais em face do acusado, bem como de sua fama
.

Os motivos do crime
são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa.
No caso em questão, os motivos não foram revelados, já que negou a prática dos crimes
.

As circunstâncias do crime
referem-se ao modus operandi, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc.
Na hipótese, não há o que se falar, posto que, o réu fora abordado na sua residência
.

Consequências do crime
são os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Nas palavras de Nucci (2014, p. 190), “o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena”.
In casu, penso que os crimes não deixaram consequências, uma vez que todo o material foi apreendido(droga, armas, munições e carregadores)
.

Em relação
ao comportamento da vítima
, nas palavras de Capez (2011, p. 483), “há estudos de vitimologia a demonstrar que as vítimas muitas vezes contribuem para a eclosão do ato criminoso”. Nestes casos, “se o juiz verificar que o comportamento da vítima de alguma maneira estimulou a prática do crime ou influenciou negativamente o agente, deve levar em conta tal circunstância para que a pena seja reduzida”.
Contudo, no caso em discussão, a vítima em nada contribuiu para as ações do agente
.

Por fim,
a situação econômica
do réu é boa, já que assistido por advogado particular.

Da leitura do excerto supra, depreende-se que as referidas circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas em razão das diversas passagens pela polícia e da quantidade de ações penais em desfavor do recorrente.

No entanto, consoante o entendimento sumulado do C. STJ, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade (Súmula 444), motivo pelo qual devem ser desconsiderados tanto o vetor dos antecedentes quanto da personalidade para exasperação da pena-base.

Assim, arbitro as penas-bases no mínimo legal.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência apenas quanto ao crime de tráfico de drogas, na fração de 1/6 (um sexto), não sendo aplicada no delito previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Já a reprimenda do crime disposto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 arbitro em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Procedendo ao somatório das penas, com fulcro no art. 69 do Código Penal, fixo a pena total em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a reprimenda para 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.